Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-89.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000815-89.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DF, quanto à petição de ID: 16925205. Outrossim, ao SINDIRETA, quanto aos comprovantes de depósitos trazidos aos autos pelo DF (ID: 17050332). Prazo sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro o exequente. I. Brasília, 28 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador